Tribunal: TJSP
Processo: 1028059-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante/apelante de que a autoridade coatora lançou as pontuações antes de esgotados os recursos nas instâncias superiores da autoridade responsável pela autuação (DER), o que não se pode admitir - Pretensão da exclusão do seu prontuário das pontuações advindas dos AIT no 1K1674056 e 1K7762476 – Sentença denegatória da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante/apelante de que a autoridade coatora lançou as pontuações antes de esgotados os recursos nas instâncias superiores da autoridade responsável pela autuação (DER), o que não se pode admitir - Pretensão da exclusão do seu prontuário das pontuações advindas dos AIT no 1K1674056 e 1K7762476 – Sentença denegatória da segurança – Recurso de apelação do impetrante.

Processo administrativo pendente - Recurso (JARI – fls. 32/36) - Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e artigo 24, da Resolução 182/05 do CONTRAN – Presente o direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que denegou a segurança pleiteada, reformada - Recurso de apelação do impetrante, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028059-21.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMULO
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
2/8
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028059-21.2020.8.26.0053
Apelante: Romulo Gomes da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento de Habilitaçao do Departamento Estadual de
Transito do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18775
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de
segurança – Alegação do impetrante/apelante de que a autoridade
coatora lançou as pontuações antes de esgotados os recursos nas
instâncias superiores da autoridade responsável pela autuação
(DER), o que não se pode admitir - Pretensão da exclusão do seu
prontuário das pontuações advindas dos AIT no 1K1674056 e
1K7762476 – Sentença denegatória da segurança – Recurso de
apelação do impetrante.
Processo administrativo pendente - Recurso (JARI – fls. 32/36)
- Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
- Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e
artigo 24, da Resolução 182/05 do CONTRAN – Presente o
direito líquido e certo do impetrante/apelante.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Superior
Tribunal de Justiça - Sentença que denegou a segurança
pleiteada, reformada - Recurso de apelação do impetrante,
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RÔMULO GOMES DA SILVA contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a exclusão do seu prontuário das pontuações advindas dos
AIT no 1K1674056 e 1K7762476. Aduziu, para tanto, que a autoridade coatora lançou as
pontuações antes de esgotados os recursos nas instâncias superiores da autoridade
responsável pela autuação (DER), o que não se pode admitir. Com a inicial vieram
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
3/8
Liminar indeferida às fls. 123.
Informações da impetrada às fls. 129/134.
O Ministério Público declinou a intervenção no feito às fls.
137/138.
A r. sentença às fls. 139/140, denegou a ordem. Custas
na forma da lei. Deixou de fixar honorários advocatícios a teor do artigo 25, da Lei no
12.016/09 e das Súmulas no 105 do E. Superior Tribunal de Justiça e no 512 do C.
Supremo Tribunal Federal. Ao trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação às
fls. 145/153, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para
que lhe seja concedida a segurança pleiteada.
Contrarrazões às fls. 166/159.
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do impetrante comporta
provimento.
No presente caso, o impetrante, ora apelante, pretendeu a
exclusão do seu prontuário das pontuações advindas dos AIT no 1K1674056 e
1K7762476. Aduziu, para tanto, que a autoridade coatora lançou as pontuações antes de
esgotados os recursos nas instâncias superiores da autoridade responsável pela
autuação (DER), o que não se pode admitir.
De fato, há prova de recurso protocolado junto à JARI (fls.
32/36). Contudo, não há informação do trânsito em julgado das instâncias
administrativas, porque da decisão da JARI ainda cabe recurso para o CETRAN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
4/8
conforme prevê o artigo 14, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro:
Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE: V - julgar os recursos
interpostos contra decisões: a) das JARI.
Logo, a suspensão de seu direito de dirigir, ante a ausência
de decisão final do processo administrativo, implicou ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
E, ainda, o artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro,
estabelece:
"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa".
Com efeito, dispõe o artigo 290, parágrafo único, do CTB,
que somente após esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste
Código serão cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados).

Outrossim, a Resolução no 182, de 09 de setembro de
2005, do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo
para imposição de penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, assegura em seu artigo 24:
"Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da
CNH, de que trata o art. 19".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
5/8
Destarte, enquanto não houver decisão administrativa,
transitada em julgado, que imponha a medida restritiva guerreada (suspensão do direito
de dirigir), é direito líquido e certo o desbloqueio do prontuário da permissão para dirigir
do impetrante/apelante.
Esse é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
"APREENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO Autor foi impedido de renovar sua Carteira
Nacional de Habilitação, em razão do procedimento de
suspensão do direito de dirigir Penalidade imposta antes
do julgamento do recurso administrativo Inadmissibilidade
Pendente de solução na esfera administrativa, não se
podia aplicar a penalidade. Ação julgada procedente.
Recursos impróvidos". (Apelação Cível no 994.05.155360-6,
Relator: MOACIR PERES, Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 14 de junho de 2010);
"Mandado de Segurança Renovação de CNH Recurso
administrativo pendente de julgamento. A Resolução
182/2005 impede a aplicação de sanção enquanto houver
recurso administrativo sem trânsito em julgado. Recurso não
provido". (Apelação Cível no 994.07.180569-2, Relator:
MARREY UINT, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18 de maio de 2010).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente
Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"RENOVAÇÃO CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO -
Pretensão de renovação da CNH
Determinação de
suspensão do direito de dirigir do impetrante antes do
trânsito em julgado da decisão na esfera administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
6/8
Aplicação dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do CTB,
bem como do art. 24 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reexame
necessário e recurso voluntário desprovidos". (TJSP
Apelação
Cível
e
Reexame
Necessário
no
0021374-43.2011.8.26.0566 - 11a Câmara de Direito Público
Relator Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR j. 3/9/2012).
Nesse sentido, também decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça ao julgar o REsp 852.374:
“Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso especial.
Cinge-se
a
discussão
à
possibilidade
de
renovação da Carteira Nacional de Habilitação
enquanto pendente de julgamento recurso em
processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir. Assim dispõe a norma tida por violada:
'Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art.
288
encerra
a
instância
administrativa
de
julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo
único.
Esgotados
os
recursos,
as
penalidades aplicadas nos termos deste Código
serão cadastradas no RENACH'.
Com o intuito de uniformizar o procedimento
administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação da
Carteira
Nacional
de
Habilitação,
veio
a
Resolução no 182 do Contran, que, entre outras
coisas, dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
7/8
'Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos
recursais ou não havendo interposição de recurso,
a autoridade de trânsito notificará o infrator,
utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o
do art. 10 desta Resolução, para entregar sua
CNH até a data do término do prazo constante na
notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e
oito) contadas a partir da notificação, sob as
penas da lei.
§ 1o. Encerrado o prazo previsto no caput deste
artigo, a imposição da penalidade será inscrita no
RENACH.
§ 2o. Será anotada no RENACH a data do início
do efetivo cumprimento da penalidade'.
'Art. 24. No curso do processo administrativo de
que trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para
fins de mudança de categoria da CNH, renovação
e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19'.
Conjugando-se o CTB e a Resolução, temos que
somente após o julgamento do último recurso
administrativo e a notificação para entrega da
CNH é que a penalidade de suspensão do direito
de dirigir pode ser considerada efetivamente
imposta, gerando, dentre outras consequências, o
impedimento de renovação da habilitação.”
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028059-21.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18775 - ARG
8/8
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação
do impetrante, para conceder a segurança pleiteada, para que a autoridade coatora
se abstenha de lançar antecipadamente a pontuação no prontuário do impetrante,
no tocante aos autos de infração de nos 1K1674056 e 1K7762476, devendo o
processo administrativo prosseguir com a análise do recurso apresentado pelo
impetrante até o seu trânsito em julgado. Custas e despesas na forma da Lei.
Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do art. 25, da Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator